Tribunal: TJMT
Processo: 1008953-15.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008953-15.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[AIRTON SANTANA DE FIGUEIREDO - CPF: 994.390.851-34 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS PROTETIVOS. JUNTADA DE FATURAS COM PAGAMENTOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRETE. INDICAÇÃO DE CONTA E AGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFÍCA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Se a instituição financeira colaciona faturas, nas quais constam pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente, além de extenso histórico de utilização, resta comprovada a relação jurídica entre as partes. Aliado ao fato que o autor não apresentou impugnação específica aos meios de provas.

2.
A inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

3.
Sentença reformada.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade do débito sob fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada e condenando o reclamado a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O recorrente sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da juntada de faturas com demonstrativos de pagamentos efetuados por meio de débito em conta corrente, além de informar o número da agência e da conta bancária, conforme juntada feita na contestação. Requer a improcedência dos pedidos iniciais.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem dos débitos inscritos em seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A instituição financeira sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e defende a exigibilidade do débito, sob o argumento de que o recorrido contratou e utilizou de seus serviços, sendo o débito ora questionado referente a um cartão de crédito ELO INTERNACIONAL MULTIPLO inadimplido, sendo exercício regular de direito a inserção do nome do consumidor nos órgãos protetivos.

Corroborando com o alegado juntou faturas do cartão de crédito, nas quais constam pagamentos efetuados por meio de débito em conta corrente, além de extenso histórico de utilização que demonstram compras parceladas. Informa ainda os dados bancários de contas existentes no nome do Recorrido, segue:

AGEN CONTA/D CGC/CPF CORRENTISTA 0 DT. RELAC.

1263 0010229/6 994390851-34 AIRTON SANTANA DE FIGUEIREDO 09/02/2015

1263 0089776/0 994390851-34 AIRTON SANTANA DE FIGUEIREDO 29/10/2018

1461 0037213/7 994390851-34 AIRTON SANTANA DE FIGUEIREDO 27/01/2005

Frise-se que o reclamante, em sede de impugnação, sustentou que o Reclamado não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, nada mencionou a respeito das faturas com pagamentos e, tampouco, insurgiu quanto as contas bancárias informadas pela instituição financeira.

Assim, diante da ausência de impugnação específica aos meios de provas, a meu ver, resta comprovada a relação jurídica entre as partes, configurando exercício regular de direito a inscrição do nome do Recorrido nos órgãos protetivos, de moo que a improcedência da pretensão inicial é a medida que se impõe.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUESTIONADO.
FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS PELO BANCO QUE DEMONSTRAM COMPRAS EFETUADAS E PAGAMENTOS POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

Se a instituição financeira digitaliza com a defesa as faturas do cartão de crédito, nas quais constam as compras realizadas em diversos estabelecimentos, bem como vários pagamentos realizados, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.
Constatada a inadimplência do consumidor,
devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito
, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito. Sentença reformada. (N.U 1001817-91.2017.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2020, publicado no DJE 08/10/2020)
(g.n)

Desse modo, diante comprovação da existência de relação jurídica entre as partes e, consequente, ausência de prova de quitação das faturas ora questionadas, entendo deve ser reconhecida a idoneidade dos débitos inscritos em órgão de proteção ao crédito, de modo que esta inclusão constituiu exercício regular de direito, não dando ensejo à indenização por dano moral.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022